Tribunal: CARF
Processo: 10830.726713/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014, 2015
OMISSÃO DE RECEITA. CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da constatação de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja comprovada mediante documentação hábil e idônea pelo contribuinte, após regularmente intimado para tal.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente a origem dos recursos depositados em contas financeiras, sob pena de se presumirem omissas as receitas decorrentes das respectivas movimentações bancárias, passível de tributação a receita e a renda presumidas, despicienda a demonstração, pela administração tributária, do consumo dos valores representados pelos depósitos bancários e a demonstração da renda efetiva, porquanto presumida, conforme Súmula CARF 26.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. APLICABILIDADE.
O arbitramento do lucro encontra previsão legal na situação em que a pessoa jurídica deixa de exibir ao Fisco, após devidamente intimada, sua escrituração comercial e fiscal, sendo o arbitramento uma das formas de determinação do lucro, com base na receita bruta conhecida, que não toma como lucro as receitas eventualmente omitidas, mas parte dela para apurar o resultado tributável por meio da aplicação de margem de presunção.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. DECLARAÇÕES FISCAIS SEM QUALQUER INFORMAÇÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS PARA ARTIFICIALMENTE OCULTAR A PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO QUE DE FATO TITULARIZA O NEGÓCIO.
A criação de pessoa jurídica mediante a utilização de interposta pessoa, popularmente denominada laranja, com o intuito de ocultar a existência de sócio de fato que materialmente titulariza sua ascendência econômica ou dissimular fatos para obter proveito tributário indevido, autoriza a administração tributária a qualificar a multa de ofício, ante a comprovação de fraude, simulação e conluio que torna tornam ilícita a conduta praticada.
RESPONSABILIDADE PESSOAL SOLIDÁRIA. ART. 135, III DO CTN. ARTS. 207, 209 E 210 DO RIR/1999. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PROMOVIDA POR SÓCIO DE FATO APÓS A TRANSFERÊNCIA DA CONTRIBUINTE PARA INTERPOSTA PESSOA. COMPROVAÇÃO COM AMPLO LASTRO DOCUMENTAL.
A comprovada interposição fraudenta de terceiro (laranja) para dissolver irregularmente a pessoa jurídica e impedir o adimplemento das obrigações tributárias pelo sócio artificialmente afastado atrai sua responsabilidade tributária por força do art. 135, III, do CTN, aplicando-se o entendimento do Tema Repetitivo de no 962 apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726713/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.253 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
COPAR CONDUTORES ELÉTRICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014, 2015
OMISSÃO
DE
RECEITA.
CRÉDITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
constatação de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja
comprovada mediante documentação hábil e idônea pelo contribuinte, após
regularmente intimado para tal.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente a origem dos recursos
depositados em contas financeiras, sob pena de se presumirem omissas as
receitas decorrentes das respectivas movimentações bancárias, passível de
tributação a receita e a renda presumidas, despicienda a demonstração, pela
administração tributária, do consumo dos valores representados pelos depósitos
bancários e a demonstração da renda efetiva, porquanto presumida, conforme
Súmula CARF 26.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E
FISCAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. APLICABILIDADE.
O arbitramento do lucro encontra previsão legal na situação em que a pessoa
jurídica deixa de exibir ao Fisco, após devidamente intimada, sua escrituração
comercial e fiscal, sendo o arbitramento uma das formas de determinação do
lucro, com base na receita bruta conhecida, que não toma como lucro as
receitas eventualmente omitidas, mas parte dela para apurar o resultado
tributável por meio da aplicação de margem de presunção.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. DECLARAÇÕES
FISCAIS SEM QUALQUER INFORMAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
TERCEIROS
PARA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726713/2018-15
Fl. 6480
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

ARTIFICIALMENTE OCULTAR A PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO QUE DE
FATO TITULARIZA O NEGÓCIO.
A criação de pessoa jurídica mediante a utilização de interposta pessoa,
popularmente denominada “laranja”, com o intuito de ocultar a existência de
sócio de fato que materialmente titulariza sua ascendência econômica ou
dissimular fatos para obter proveito tributário indevido, autoriza a
administração tributária a qualificar a multa de ofício, ante a comprovação de
fraude, simulação e conluio que torna tornam ilícita a conduta praticada.
RESPONSABILIDADE PESSOAL SOLIDÁRIA. ART. 135, III DO CTN.
ARTS. 207, 209 E 210 DO RIR/1999. DISSOLUÇÃO IRREGULAR
PROMOVIDA POR SÓCIO DE FATO APÓS A TRANSFERÊNCIA DA
CONTRIBUINTE PARA INTERPOSTA PESSOA. COMPROVAÇÃO COM
AMPLO LASTRO DOCUMENTAL.
A comprovada interposição fraudenta de terceiro (“laranja”) para dissolver
irregularmente a pessoa jurídica e impedir o adimplemento das obrigações
tributárias pelo sócio artificialmente afastado atrai sua responsabilidade
tributária por força do art. 135, III, do CTN, aplicando-se o entendimento do
Tema Repetitivo de no 962 apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah (relator), que dava provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fredy Jose Gomes de Albuquerque - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
Fl. 6481
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

Trata-se de lançamento tributário contra a pessoa jurídica COPAR
CONDUTORES ELETRICOS EIRELI, objeto de Recurso Voluntário tão somente pelo
responsável Fábio.
Adoto o Relatório do Acórdão Recorrido para refletir o estado da demanda até sua
prolação:
Do lançamento:
O presente processo tem origem nos seguintes autos de infração, cientificados à
autuada acima qualificada em 08/11/2018, conforme edital de ciência eletrônica
no 003495952 (fl. 6295): de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, no
valor de R$ 15.037.151,97 (fls. 6186/6213); de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, no valor de R$ 6.788.318,38 (fls. 6215/6243); de
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS, no valor de
R$ 18.856.439,96 (fls. 6244/6259); e de Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, no valor de R$ 4.085.561,88 (fls. 6261/6276); todos
acrescidos da multa de ofício qualificada no percentual de 150,00%, e demais
acréscimos moratórios conforme legislação vigente.
A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o Relatório
de Ação Fiscal e Termo de Responsabilidade no 00573/17/015 de fls.
5452/5497, decorre das seguintes irregularidades apuradas:
1. Omissão de receitas caracterizada pela falta de declaração e oferecimento à
tributação das notas fiscais eletrônicas emitidas nos anos-calendário de
2014/2015 (fls. 1403/5436), relacionadas no anexo I de fls. 5499/5729.
Base legal: art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e art. 537 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/1999.
2. Omissão de receitas apurada nos anos-calendário de 2014 e 2015 com base
em créditos bancários relacionados no anexo II (fls. 5730/5846), cuja autuada,
regularmente intimada, não comprovou suas origens.
Enquadramento Legal para o IRPJ: art. 3o da Lei no 9.249/1995; art. 537 do
RIR/1999 e art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O lucro foi arbitrado com fulcro no art. 1o da Lei no 9.430/1996 e na alínea “a”
do inciso III do art. 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, tendo em vista
a autuada não ter apresentado, após intimada para tal, os livros e documentos de
sua escrituração exigidos pela legislação comercial e fiscal.
A multa de ofício foi qualificada para o percentual de 150%, tendo em vista o
sujeito passivo, apesar de emitir notas fiscais no total de R$ 289.246.538,72 em
2014 e 2015 e ter movimentação financeira na ordem de R$ 627.232.847,10 em
2014 e de R$ 339.301.463,61 em 2015, não prestou quaisquer informações a
esta Secretaria de tais anos-calendário, não apresentando qualquer declaração
nem recolhendo qualquer tributo ou contribuição referente a esta vultosa
quantia.
Fl. 6482
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

Além disso, o sócio-proprietário, Sr. Fabio Czerker Santana, transferiu a
titularidade da empresa, em 11/07/2014, para o “laranja” Álvaro Augusto Pinho
e Silva, CPF no 922.702.631-20, que nunca declarou tal participação societária
da qual não possuía a mínima capacidade financeira para aquisição.
Constatou-se, também, a tentativa de transferência da sede da empresa para o
bairro de Parada de Lucas, no município do Rio de Janeiro-RJ na tentativa de
evadir-se da fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Campinas-SP.
Em face da dissolução irregular da sociedade, que não foi encontrada em seu
domicílio fiscal constante dos registros desta Secretaria, foi feita representação
para inaptidão do CNPJ, formalizada no processo no 10830.720403/2018-97,
que resultou no Ato Declaratório Executivo-ADE no 002105502, de 05 de
fevereiro de 2018.
Foi responsabilizado solidariamente o sócio Fabio Czerkes Santana, CPF no
294.032.458-16, conforme Termo de sujeição passiva solidária de fl.
6284/6287, cientificado ao mesmo em 26/10/2018, conforme Aviso de
Recebimento-AR de fls. 6300/6301, com base nos arts. 207, 209 e 210 do
RIR/1999, uma vez sócio de pessoa jurídica que deixou de funcionar sem
proceder à liquidação, além de ser pessoalmente responsável por atos praticados
com infração de lei.
Foi demonstrado às fls. 5492/5493 que o Sr Fabio exercia pleno poder de
gerência sobre a empresa autuada, apesar de tê-la transferido a “laranja” em
11/07/2014, bem como se beneficiou das omissões de receitas apuradas (fls.
5494/5496).
Base legal art. 135 do CTN; arts. 207, 209 e 210 do RIR/1999.
Foi responsabilizada subsidiária e inversamente por alienação a empresa
Procobre Condutores Elétricos Eireli, CNPJ no 10.247.382/0001-06, conforme
Termo de sujeição passiva solidária de fl. 6288/6291, cientificado à mesma em
26/10/2018, conforme Aviso de Recebimento-AR de fls. 6302/6303, uma vez
que tem o mesmo objeto social da autuada, praticando a mesma atividade no
mesmo endereço sede e tendo como sócio majoritário também o Sr. Fabio
Czerkes Santana, podendo-se concluir que a autuada transferiu à Procobre seu
fundo de comércio, ponto, prédios alugados, clientes, transportadores e
maquinários, bem como efetuou remessas para industrialização por encomenda
para as mesmas empresas.
Seria assim a Procobre responsável integral do crédito tributário objeto do
presente processo, em face dos ditames do art. 133, inciso I, do CTN, e dos arts.
208 e 209 do RIR/1999.
Foi feita representação fiscal para fins penais objeto do processo no
10830.726716/2018-59, apensado ao presente.
Das impugnações:
A pessoa jurídica autuada, Copar Condutores Elétricos Eireli-EPP, CNPJ no
17.344.440/0001-69, não apresentou impugnação, devendo assim ser
considerada revel.
Fl. 6483
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

O Sr. Fabio Czerkes Santana, inconformado com sua sujeição passiva solidária
e o lançamento, apresentou, em 27/11/2018, a impugnação de fls. 6342/6371,
onde argui a tempestividade, descreve a autuação e, transcrevendo vasta
jurisprudência administrativa e judicial, alega, em síntese, que:
Foi sócio majoritário da autuada somente entre 16/10/2012 e 14/07/2014,
quando o lançamento abrange os anos de 2014 e 2015, devendo sua
responsabilização ser restringida até julho de 2014.
Não houve comprovação de conduta pessoal por ele praticada com intuito
doloso ou fraudulento, mas apenas presunções, não podendo simples
inadimplemento de obrigação tributária pela sociedade gerar, por si só,
responsabilidade solidária de sócio-gerente.
Teriam sido adotados como base de cálculo valores advindos de empréstimos e
fomentos mercantis (factoring) que não seriam base de calculo para tributos por
não integrarem o faturamento da empresa.
Protesta que a empresa Procobre não seria sucessora, tampouco continuidade da
Copar, pois a eventual existência de clientes em comum ou participação de ex-
sócio não induz ao entendimento ou presunção de sucessão, sendo empresas
diversas e não havendo vedação legal para que um empresário tenha
participação societária em mais de uma empresa do mesmo ramo sem que isso
implique em solidariedade entre as empresas.
Seria nulo o arbitramento do lucro porque os valores que ingressaram em conta
corrente seriam decorrentes de empréstimos ou de fomento mercantil, que não
são receita da empresa.
O arbitramento do lucro não pode ser utilizado como instrumento de punição,
de modo a gravar, como se lucro fosse, a totalidade dos valores depositados nas
contas bancárias. O valor da receita omitida deve ser computada para
determinação da base de cálculo do tributo, não ser a própria base de cálculo,
não podendo se confundir a receita omitida com o próprio lucro arbitrado.
Protesta pela inconstitucionalidade da multa de ofício em face de seu caráter
confiscatório e que a mesma não poderia ter sido qualificada pela simples
apuração de omissão de receitas, não tendo sido demonstrada a ocorrência de
fraude, sonegação ou conluio, que não se presume.
Pede a redução da multa para o patamar de 25%.
A empresa Procobre Condutores Elétricos Eireli, também inconformada com
sua sujeição passiva solidária e o lançamento, apresentou, em 27/11/2018, a
impugnação de fls. 6310/6333, onde argui a tempestividade, descreve a
autuação e, também transcrevendo vasta jurisprudência administrativa e
judicial, alega, em síntese, que não foi provado, mas apenas presumido, que
teria dado continuidade às atividades da Copar, não podendo ser
responsabilizada por presunção.
Repete as razões do sócio Fabio Czerkes Santana quanto ao arbitramento do
lucro e a multa de ofício.
Fl. 6484
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

É o relatório.”
O Acórdão Recorrido negou provimento às Impugnações dos responsáveis
Procobre e Fábio Czerkes Santana, sob os seguintes fundamentos:
“Das arguições de nulidade:
Com relação à uma suposta arguição de nulidade levantada na peça
impugnatória, há que, preliminarmente, se observar que o lançamento atende
integralmente aos preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código
Tributário Nacional e que o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente, apresentando, portanto, os requisitos do art. 10 do PAF. Nesse
sentido, o auto contêm o enquadramento legal das infrações atribuídas à
interessada e o TVF apresenta uma descrição clara dos fatos, com detalhados
demonstrativos, permitindo conhecer perfeitamente as infrações que foram
levantadas.
Além disso, observa-se que a autuada foi intimada a comprovar a origem dos
créditos bancários, tendo o lançamento sido impugnado livremente,
demonstrando os impugnantes entender a autuação, garantindo-se no presente
processo, de fato, o direito ao contraditório e à ampla defesa, cumprindo
destacar que, à luz do art. 59 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
Processo Administrativo Fiscal-PAF, somente são nulos por cerceamento do
direito de defesa os despachos e decisões, não os autos de infração.
Destarte, afasto qualquer preliminar de nulidade.
Dos Acórdãos e Decisões transcritos na impugnação:
No que pertine às ementas transcritas nas peças impugnatórias, cumpre ressaltar
que os Acórdãos proferidos pelos Egrégios Conselho de Contribuintes e
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF,
embora possam ser utilizados como reforço a esta ou aquela tese, não se
constituem, por si só, entre as normas complementares contidas no art. 100 do
Código Tributário Nacional e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no
processo que resultou a decisão, consoante o disposto no Parecer Normativo
COSIT no 23, de 06/09/2017.
Igualmente, quando faz menção ou transcreve atos emanados de Tribunais
Judiciários que corroborariam sua tese, a reclamante apenas ilustra sua
argumentação, pois a Administração Pública encontra-se cingida estritamente
ao que a lei autoriza. O princípio da legalidade é a pedra de toque no
desenvolvimento da atividade administrativa estatal. As decisões judiciais
somente produzem efeito em relação às partes que figuram no processo judicial
que, portanto, como os Acórdãos do CARF, não podem servir como diretriz
para o julgamento administrativo.
Da arguição de Inconstitucionalidade:
Já as arguições trazidas aos autos do presente processo pela interessada,
referentes à inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos normativos,
Fl. 6485
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

refogem à competência desta autoridade administrativa julgadora, por serem as
mesmas da alçada dos órgãos judiciais.
Não há ato do Supremo Tribunal Federal de declaração de inconstitucionalidade
dos atos legais embasadores do feito. Portanto, o procedimento fiscal não
ofende o principio da legalidade, porque tais atos não se acham com sua
execução suspensa.
Cabe ressaltar que a lei tem força vinculante para a administração, não lhe
cabendo a opção de descumpri-la, principalmente ao se tratar de aplicação da
legislação tributária, que se faz mediante atividade plenamente vinculada.
Por outro lado, à 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, como órgão de jurisdição administrativa, compete julgar, em
primeira instância, os processos relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal. Seu Poder é limitado a
examinar se os atos praticados pelos Agentes da Administração Federal estão de
acordo com a lei e com os atos administrativos emanados de autoridades
hierarquicamente superiores e aplicáveis ao caso. Portanto, não cabe ao julgador
administrativo de primeira instância apreciar a legalidade ou constitucionalidade
dos atos normativos expedidos pelas autoridades competentes.
Assim, tendo a exigência, mais especificamente de multa de ofício, sido
corretamente efetuada com fulcro em bases legais vigentes, não cabe neste voto
quaisquer ajustes em virtude inconstitucionalidade ou ilegalidade ou de ofensa
ao princípio do não-confisco.
No Mérito:
Dos Limites da Lide. Matéria não impugnada:
As impugnações em nada se insurgem contra a autuação referente à omissão de
receitas pela falta de declaração e oferecimento à tributação das notas fiscais
eletrônicas emitidas nos anos-calendário de 2014/2015, devendo a matéria ser
considerada, portanto, não impugnada, por força do art. 17 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal-PAF,
restringindo-se o presente voto à análise dos temas levantados na peça
impugnatória.
Da Omissão de Receitas:
O art. 42 da Lei no 9.430/1996, que embasou a autuação, instituiu presunção
legal de omissão de receitas quando comprovada a existência de créditos
bancários sem comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem
dos recursos utilizados nas operações:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 6486
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

Tal artigo caracteriza-se como presunção legal de omissão de receitas, no qual o
ônus da prova, de forma expressa, é transferido para o contribuinte. Nos casos
de presunções legais o ônus da prova fica invertido, cabendo ao contribuinte
provar os fatos registrados em sua escrituração. Sobre o assunto vale citar JOSÉ
LUIZ BULHÕES PEDREIRA (In: “Imposto sobre a Renda – Pessoas
Jurídicas” – JUSTEC – RJ – 1979 – pág. 806.).
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a,
a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte,
para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe
no caso”. (Grifei)
Segundo os autos, a autuada, durante a fase fiscalizatória, foi intimada a
comprovar a origem dos valores creditados em suas contas correntes bancárias,
nada tendo apresentado e, por esta razão, a Fiscalização entendeu, portanto, que
os valores que restaram não comprovados configuravam receitas omitidas,
procedendo à tributação na forma do art. 42 da Lei no 9.430/1996, não cabendo
à Fiscalização, no caso de presunções legais, buscar provas que favoreçam a
interessada, nem comprovar qualquer aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica de renda.
As alegações de que os créditos bancários seriam oriundos de empréstimos e
fomentos mercantis (factoring) não carece de análise, uma vez que as
impugnações devem vir acompanhadas de todos os elementos hábeis e
incontestáveis de prova, o que não aconteceu para esta mera alegação,
mormente quando os créditos bancários devem ser comprovados e analisados
individualizadamente.
Destarte, a autuação se deu corretamente e em base legais vigentes.
Do arbitramento:
Correto o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica deixou de exibir ao
Fisco, após devidamente intimada e reintimada, os livros e documentos de sua
escrituração comercial e fiscal, sendo o arbitramento uma das formas de
determinação do lucro, com base na receita bruta conhecida, empregado na
ausência de elementos concretos que permitam a apuração do lucro real ou
presumido.
De conformidade com o art 16 da Lei no 9.249/1995 art. 27, inciso I, da Lei no
9.430/1996, também correta a apuração do lucro arbitrado com base nas receitas
brutas conhecidas, omitidas e presumidas da interessada, sendo descabidos os
protestos no sentido de que o IRPJ e a CSLL incidiram diretamente sobre as
receitas omitidas, uma vez que a base de cálculo de tais tributos foram o lucro
arbitrado, e não as receitas que serviram para sua apuração.
Dos lançamentos de PIS, CSLL e Cofins:
Com relação aos lançamentos de Programa de Integração Social – PIS,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, por não apresentarem fato
Fl. 6487
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

novo que suscite conclusão diversa, devem os mesmos acompanhar o decidido
quanto ao lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, por
terem suporte fático comum.
Da multa de ofício qualificada para 150%:
O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que trata das multas de
ofício, assim determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - ...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - ...
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1odeste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta
Lei.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§3o ...
Já os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 assim define:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 6488
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
É verdade que, à luz da súmula 14 do CARF, a simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício. Porém, a mesma súmula determina que seja comprovado o evidente
intuito de fraude do sujeito passivo.
Segundo Luiz Alberto Ferracini – Do Crime de Sonegação Fiscal – Ed. de
Direito, 1996, pag.. 65, “Os elementos do dolo para o estudo do crime de
sonegação fiscal são os seguintes: consciência da ação e do evento e do nexo
causal entre eles – é vontade de praticar o fato típico; consciência da ilicitude
da conduta e do resultado; vontade de ação e do resultado.” Ou seja, há que
ficar provada a intenção do agente em praticar os atos culpáveis.
De acordo com De Plácido e Silva, em “Vocabulário Jurídico”, Editora Forense,
o vocábulo “fraudar”, derivado do latim fraudare (fazer agravo, prejudicar com
fraude), além de significar usar de fraude, o que é genérico, e exprime toda a
ação de falsear ou ocultar a verdade com a intenção de prejudicar ou de
enganar, possui, na técnica fiscal, o sentido de falsificar ou adulterar, como o de
usar de ardil para fugir ao pagamento de uma tributação: fraudar o fisco. E,
assim, quer dizer sonegar.
Ressalte-se que, qualquer conduta fraudulenta do sujeito passivo, com vistas a
reduzir ou suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses
previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Portanto, é irrelevante distinguir se a conduta fraudulenta se configurou em
sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que a conduta fraudulenta se
enquadre em qualquer um dos tipos infracionais definidos na citada lei.
Entendo que o "animus", vontade de querer o resultado, ou assumir o risco de
produzi-lo, ficou evidenciado e provado nos autos. O procedimento adotado
pela autuada não pode ser considerado mero erro, de ordem meramente
material, sem a caracterização de qualquer intuito fraudulento. Ao contrário, o
fato de não apresentar qualquer declaração, não oferecer suas receitas vultosas à
tributação, proceder à transferência formal da sociedade à pessoa física
comprovadamente sem recursos para tal, encerrar as atividades sem
providenciar baixa, bem como tentar transferir a sede formal da empresa para
endereço que dificultasse a fiscalização não deixam dúvidas da intenção de
impedir o conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do fato gerador,
ocultando a obrigação tributária principal.
Todas as irregularidades descritas pelo Autuante, portanto, formam um conjunto
probatório a demonstrar o evidente intuito de ocultar do Fisco fatos jurídico-
tributáveis, consequentemente deixando de declarar e recolher, ilicitamente, os
tributos devidos, bem como evadir-se de fiscalização, proteger o sócio de fato e
transferir todas as atividades para nova empresa, imputando responsabilidade
Fl. 6489
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

pelos tributos e contribuições sonegados a pessoa física sem capacidade
financeira para tal, caracterizada assim como “laranja”.
Destarte, correta a qualificação da multa de ofício para o percentual de 150%,
inexistindo razões ou previsão legal para sua redução ao percentual de 25%,
como solicitado nas impugnações.
Da sujeição passiva solidária do sócio Fabio Czerkes Santana:
Inicialmente, não há que ser acatado o pedido do Sr. Fabio Czerkes Santana
para restrição de sua responsabilidade ao período em que esteve formalmente
como sócio majoritário da autuada, uma vez que se demonstrou e comprovou
que o mesmo se manteve à frente da administração da empresa, exercendo
pleno poderes de gerência e se beneficiando de valores advindos das omissões
de receitas, mesmo após a transferência formal de sua participação ao “laranja”
Álvaro Augusto Pinho e Silva, que se constatou não ter declarado tal
participação à esta Secretaria, nem possuir condições financeiras para aquisição
da mesma.
À luz do art. 207, inciso V, III, do RIR/1999, o fato da empresa ter deixado de
funcionar no endereço de sua sede constante dos registros da Secretaria da
Receita Federal sem proceder à devida liquidação, já seria suficiente para
responsabilização do Sr Fabio Czerkes Santana.
Além disso, foram constatados atos com infração à lei pessoalmente praticados
pelo Sr Fabio, como a transferência fictícia de sua participação na empresa
autuada e de seu poder de administração e gerência da mesma a pessoa física
que se constatou não ter declarado a aquisição de tal participação por não
possuir capacidade financeira para tal, caracterizando-se tal prática em
utilização de “laranja” para fugir às obrigações e responsabilizações tributárias,
quando se manteve à frente da gerência da empresa autuada, se beneficiando –
inclusive – dos valores de omissão de receitas que deram azo a autuação objeto
do presente processo.
Face a todo o exposto, deve ser mantida a responsabilização do Sr. Fabio
Czerkes Santana, CPF no 294.032.458-16.
Da sujeição passiva solidária da empresa Procobre Condutores Elétricos Eireli:
Diferente do que protesta em sua impugnação, à luz dos arts 208 e 209 do
RIR/1999, o fato da empresa Procobre Condutores Elétricos Eireli ter o mesmo
objeto social da autuada, praticando a mesma atividade no mesmo endereço
sede e tendo como sócio majoritário também o Sr Fabio Czerkes Santana,
constatando-se que a autuada transferiu à Procobre seu fundo de comércio,
ponto industrial, prédios alugados, clientes, transportadores e maquinários,
tendo a Procobre efetuado remessas para industrialização por encomenda para
as mesmas empresas, são fatos suficientes para a conclusão de que a Procobre
sucedeu a autuada sendo, desta forma, responsável integral do crédito tributário
objeto do presente processo.”
A Contribuinte e a Responsável por sucessão, Procobre, foram Intimados por
Edital publicado em 07/06/2019, com data de ciência em 24/06/2019, não tendo interposto
Recurso Voluntário.
Fl. 6490
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

O Responsável Fábio Czerkes Santana foi intimado pela via postal em
14/06/2019, tendo interposto Recurso Voluntário em 12/07/2019. Em suas razões recursais,
basicamente reitera os termos de sua Impugnação, alegando, em síntese:
 Que a acusação contra si movida decorreria do exercício de poderes de
administração da COPAR, mas que não existiria no relatório fiscal
qualquer menção quanto a um só ato praticado pelo sócio em excesso ou
contrário à lei o que afasta contra si qualquer hipótese de dolo, simulação
ou fraude;
 Que, subsidiariamente, apenas poderia ser responsabilizado pelo período
até julho de 2014, pois deixou o quadro societário da autuada em
11/07/2014;
 Que sua responsabilização decorreu de presunções, o que extrapolaria a
amplitude admitida pelo art. 135, III do CTN, o qual demanda prova da
prática de atos com intuito doloso;
 Que os depósitos incorporados à base de cálculo decorreriam de recursos
angariados perante factorings, e que portanto não seriam faturamento da
empresa;
 Defende a aplicação da Súmula no 430 do STJ e julgados do CARF pelos
quais o mero inadimplemento da obrigação tributária não gera
responsabilidade solidária do sócio-gerente;
 Defende, também a aplicação do art. 112, III do CTN em caso de dúvida
quanto à materialidade ou autoria da conduta imputada pela fiscalização,
demandando a interpretação mais favorável ao acusado.
 Defendeu não ser a Procobre Sucessora da COPAR, para afastar uma das
premissas da sua responsabilização pessoal como sócio da COPAR,
alegando serem empresas diversas, embora do mesmo ramo.
 Defendeu a nulidade e insubsistência do lançamento, mas atacou
diretamente a presunção de omissão de receitas por depósitos bancários de
origem não comprovada, alegando que Fisco teria considerado receita
ingressos que são decorrentes de empréstimos por contratos de fomento
mercantil, que não compõem o faturamento ou receita da empresa,
confundindo tais ingressos com a própria renda, ou seja, confundindo a
receita omitida com o próprio lucro, merecendo, portanto, o
reconhecimento de nulidade do lançamento.
 Sobre a qualificação da penalidade, alega que não haveria nos autos
comprovação do intuito doloso ou fraudulento por parte do recorrente para
se justificar o agravamento da penalidade. Afirma que a multa foi
qualificada por decorrência da sucessão empresarial sem que houvesse a
menção, quanto menos prova cabal, de qualquer conduta dolosa própria do
Fl. 6491
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

Recorrente, sendo insuficiente a mera apuração de omissão de receitas,
conforme a Súmula CARF no 14.
 Alega que, no caso, sequer há provas de que teria administrado a empresa
COPAR no período fiscalizado, mas somente a alegada sucessora.
 Defende o caráter confiscatório da multa qualificada, requerendo sua
redução ao patamar de 25%, alegando haver entendimento do STF de que
a multa que supere o valor do débito possui caráter confiscatório,
asseverando que a administração poderia afastar a aplicação de normas
que impliquem afronta à Constituição.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
Ressalto que o contribuinte traz a alegação de que a penalidade aplicada violaria a
regra constitucional da vedação ao confisco, prevista no art. 150, IV da CF.
Ocorre que afastar a aplicabilidade de multas previstas em lei com base na
vedação ao confisco implicaria, ao meu sentir, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei
tributária, encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por
violação a princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de
súmula que entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do
princípio da colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste
colegiado, conheço dos recursos mas nego provimento ao pedido.
Assim, conheço do Recurso Voluntário.

2
Mérito

Fl. 6492
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

Antes de analisarmos as razões de defesa, cabe-nos reiterar os limites da lide tal
qual se estabeleceu no Acórdão Recorrido. Não se questionou a omissão de receitas constatada a
partir do levantamento das notas fiscais eletrônicas emitidas nos anos-calendário de 2014 e 2015,
matéria portanto atingida pela preclusão.
Firmada tal premissa, passemos à análise dos demais tópicos em tela, ajustando a
ordem argumentativa do Recurso Voluntário para favorecer o encadeamento dos debates.

2.1
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
A Recorrente defende haver decisões proferidas pelo Pleno do E. Supremo
Tribunal Federal reconhecendo o caráter confiscatório de penalidades que extrapolem o valor do
próprio tributo devido, que deveriam ser respeitadas por este Conselho.
Penso não assistir razão ao Recorrente.
A ADI 1075 MC debatia o caráter confiscatório da multa de 300% imposta pelo
art. 3o, “caput” e parágrafo único da Lei no 8.846/94, analisado pela corte após a superação da
posição inicial do Relator, que julgava prejudicada a matéria. Tratava-se, portanto, de lei distinta,
de alíquota distinta e a corte, embora tenha deferindo a medida cautelar pleiteada relativamente
ao art. 3o e seu parágrafo único, não estabeleceu um marco percentual a partir do qual as
penalidades seriam consideradas confiscatórias.
Quando do julgamento de mérito da ADI 1075, já no ano de 2020, diante da
revogação dos arts. 3o e 4o da Lei no 8.846/94 pela superveniência da Lei no 9.430/96 e da Lei no
9.532/97, a corte entendeu por unanimidade que, independentemente da existência de efeitos
residuais concretos remanescentes do período pelo qual vigorou a lei questionada, restaria
prejudicada em parte a Ação Direta de Inconstitucionalidade, relativamente ao art. 3o, “caput” e
parágrafo único, e ao art. 4o da Lei no 8.846/94. Assim, o caráter confiscatório da penalidade
questionada não chegou a ser firmado em decisão de mérito definitiva com efeitos erga omnes.
Já a ADI 551 considerou inconstitucional, por violação ao art. 150, IV da CF, os
§§ 2o e 3o do art. 57 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro, estendendo a aplicação do art. 150, IV da CF para as multas em questão, de
200% em caso do não recolhimento de tributos e taxas, e de 500% em caso de sonegação. Os
patamares em questão foram considerados confiscatórios. Entretanto, não somente trata-se do
reconhecimento de inconstitucionalidade específica de legislação estadual, como também os
patamares reconhecidos como inconstitucionais foram substancialmente superiores aos ora sob
debate, já que aqui a multa de ofício qualificada (que corresponderia em abstrato à multa de
500% julgada inconstitucional) atinge o patamar de 150%. O precedente, portanto, além de não
vincular o CARF, não traz balizas objetivas aptas de serem seguidas.
Por sua vez, no Recurso Extraordinário no 582.461 discutia-se uma série de
questões atreladas ao ICMS, dentre as quais encontrava-se o alegado caráter confiscatório da
multa moratória de 20%. A multa, entretanto, foi julgada constitucional por encontrar-se em
patamar razoável. Muito embora não se trate de julgado de observância mandatória aos membros
Fl. 6493
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

deste Conselho, pois debatia multa específica atrelada ao ICMS, também não se considerou no
acórdão que multas superiores a 100% do valor do tributo seriam confiscatórias.
É verdade que no voto vencedor do Ministro Gilmar Mendes, fez-se referência à
ADI-MC 1075 e à ADI 551, asseverando que lá ter-se ia estabelecido como patamar a partir do
qual haveria caráter confiscatório o montante de 100% do valor do tributo. Vejamos o excerto:

Ocorre que, mesmo que se pudesse entender haver vinculação de tal entendimento
aos membros deste Conselho, do que discordo como acima mencionado, a manifestação
proferida em obter dictum não reflete a ratio exposta nos acórdãos proferidos quando do
julgamento da ADI 1075 MC e da ADI 551, em que não se estabeleceu uma linha divisória a
partir da qual estaria caracterizada a confiscatoriedade.
Por fim, a confirmar o quanto se estabeleceu acima, o caráter confiscatório da
multa qualificada de 150% de que ora se trata será objeto de análise específica no Recurso
Extraordinário no 736.090, no qual foi reconhecida a repercussão geral, confirmando assim que a
questão não se encontra definida pelo E. STF de maneira vinculante aos membros deste CARF.
Pelo exposto, nego provimento ao pleito.

2.2
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS
O art. 42 da Lei no 9.430/1996, que embasou a autuação, instituiu presunção legal
de omissão de receitas quando comprovada a existência de créditos bancários de origem não
comprovada mediante documentação hábil e idônea:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente , não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.”
Conforme relata o Relatório Fiscal do Auto de Infração, a autoridade autuante
constatou que a movimentação financeira encontrada em contas bancárias movimentadas pela
empresa encontrava-se em volume superior ao somatório de suas Notas Fiscais emitidas.
Fl. 6494
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

Analisando os extratos bancários e expurgando as movimentações entre contas da
mesma pessoa jurídica bem como movimentações que se conseguiu atribuir às notas fiscais
emitidas, o contribuinte foi intimado a se manifestar sobre os depósitos/transferências bancárias
não identificados, mas se absteve.
Por isso, os créditos bancários não justificados durante o andamento da Ação
Fiscal, constantes do quadro de totalização do ANEXO II ao Relatório de Ação Fiscal No
00573/17/015 já descontados das Notas Fiscais emitidas, foram considerados como de origem
não comprovada e tidos presumidamente como receitas omitidas (artigo 42, da Lei 9.430/96).
A partir da Impugnação, o Recorrente se insurge alegando que tais ingressos
identificados em suas contas bancárias decorreriam de “empréstimos” tomados mediante
factorings, e que portanto não comporiam o faturamento ou a receita da contribuinte.
Ocorre que o Recorrente não trouxe nenhuma prova para demonstrar tal origem
defendida retoricamente, e meras alegações não fazem prova da origem dos recursos, exigindo a
lei a apresentação de documentação hábil e idônea ausente dos autos.
Por isso, sem razão a defesa.

2.3
NULIDADE DO ARBITRAMENTO
Muito embora a alegação tenha vindo aos autos sob o título de nulidade, penso
tratar-se de questão de mérito para cuja compreensão e análise primeiro se fez necessário
analisar a base de cálculo a partir da qual apurou-se o Lucro Arbitrado, abordada no tópico
anterior.
A esse respeito, cabe pontuar que a autuada não apresentou sua escrituração
contábil e fiscal, disparando a hipótese de arbitramento do Lucro conforme prevê o art. 47, III da
Lei no 8.981/95.
“Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;”
O arbitramento, por sua vez, pode partir da receita não conhecida, ou da receita
conhecida. No caso, tendo a fiscalização apurado qual seria a receita do contribuinte seja por
meio de levantamento de notas fiscais, seja por meio da presunção de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/96, determinou-se o resultado tributável a partir da aplicação, sobre a receita bruta
apurada, das margens de presunção aplicáveis aos optantes pelo Lucro Presumido aumentada em
20% tratando-se do IRPJ, conforme prevê o art. 27 da Lei no 9.430/1996 c/c com os artigos 15 e
16 da Lei 9.249/95.
Lei no 9.430/96:
Fl. 6495
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

“Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da
Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1o desta Lei;”
Lei 9.249/95:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei n° 8. 981,
de 20 de janeiro de 1995.”
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta quando conhecida dos percentuais fixados no
art. 15, acrescidos de vinte por cento.”
Não tem portanto qualquer amparo na realidade a assertiva feita pela defesa, de
que a autoridade autuante teria tomado os ingressos como lucro, e não como receita, pois pelo
regime do Lucro Arbitrado presume-se que parcela dos ingressos é lucro, apurando-se tal parcela
pela aplicação de fatores de presunção, e apenas sobre essa parcela dos ingressos é que incidem o
IRPJ e a CSLL, de maneira similar à apuração do resultado tributável pelo regime do Lucro
Presumido.

2.4
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO

A qualificação da multa de ofício foi fundamentada em 3 alicerces.
O primeiro deles foi a própria constatação de omissão reiterada de receitas (tanto
por prova direta quanto por presunção legal), considerando-se o volume omitido e a ausência de
transmissão de informações à Receita Federal para os anos-calendário de 2014 e 2015, não tendo
a fiscalizada recolhido valor algum nestes anos.
O segundo deles foi a alegada transferência da titularidade da COPAR, em
11/07/2014, para pessoa tida como “laranja”, que não declarou à RFB possuir participação na
empresa fiscalizada nem teria demonstrado possuir capacidade financeira para adquirir a
COPAR, de maneira que a fiscalizada teria prestado declarações falsas às autoridades
fazendárias tentando simular a existência de novo quadro societário na empresa, conforme teria
sido atestado através do Comunicado No 042/17 da Diretoria de Gestão de Projetos da
Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (fls.1224).
O terceiro deles foi a alegada tentativa de evadir-se de seu endereço cadastral,
alterando a sede da empresa para endereço Rua Lyrio Maurício Fonseca, 870A – Parada de
Lucas – Rio de Janeiro – RJ – CEP 21.010-325, supostamente com a finalidade única de evadir-
se à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil pela Delegacia da Receita Federal em
Fl. 6496
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

Campinas – SP, ao mesmo tempo em que constituíam no mesmo endereço nova empresa para
continuar desempenhando suas atividades sociais;
Essas foram as premissas fáticas qualificadas pela autoridade autuante
juridicamente como a prática dolosa de fraude (base no disposto no §1o e no inciso I do artigo
44 da Lei no 9.430/96 e no Artigo 72 da Lei no 4.502/64)
O Acórdão Recorrido, embora tenha suscitado a aplicação da Súmula CARF no
14, manteve a qualificação da penalidade, por entender que o intento doloso teria restado
evidenciado nos autos, pois “o fato de não apresentar qualquer declaração, não oferecer suas
receitas vultosas à tributação, proceder à transferência formal da sociedade à pessoa física
comprovadamente sem recursos para tal, encerrar as atividades sem providenciar baixa, bem
como tentar transferir a sede formal da empresa para endereço que dificultasse a fiscalização
não deixam dúvidas da intenção de impedir o conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do
fato gerador, ocultando a obrigação tributária principal.”
Já o Recorrente assevera que não haveria nos autos comprovação do intuito
doloso ou fraudulento por parte do Recorrente para justificar o agravamento da penalidade.
Afirma que a multa foi qualificada por decorrência da sucessão empresarial sem que houvesse a
menção, quanto menos prova cabal, de qualquer conduta dolosa própria do Recorrente, sendo
insuficiente a mera apuração de omissão de receitas, conforme a Súmula CARF no 14.
A análise demanda individualização.

2.4.1 A omissão de receitas como causa da qualificação
Sobre o primeiro alicerce ao qual nos referimos acima, penso não bastar para a
qualificação da multa de ofício.
A multa qualificada no patamar de 150% é resultado da duplicação da multa
regulamentar, na forma preconizada pelo art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

A qualificação da multa é fruto das condutas de sonegação ou de fraude praticadas
pelo sujeito passivo, na forma definida pelos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, a seguir
transcritos:
Fl. 6497
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

“Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

No caso, a imputação foi exclusivamente de fraude, capitulada e estritamente
fundamentada no art. 72 da Lei no 4.502/64. Tratam-se de práticas dolosas, por isso, deve a
fiscalização fundamentar a qualificação apontando quais os atos e fatos verificados nos quais
vislumbrou o inquestionável intento doloso do contribuinte.
Entendo que a simples omissão de receitas, seja decorrente de presunção legal ou
aferida pela via direta, não basta à qualificação da multa, conforme entendimento sumulado pelo
CARF.

Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Nesse sentido, acertadas as considerações do Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, na parte em que seu voto foi vencedor no Acórdão no 9101-005.366, de 2021. Vale
ressaltar que, na época dos fatos subjacentes ao acórdão, a qualificação da multa ofício era
prevista no 44, II da 9.430/96, o que não afasta o cabimento das razões expostas no voto ao caso
em questão:
MULTA
QUALIFICADA.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
PRÓPRIOS PARA A MOTIVAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA PENA. CONJECTURA
SOBRE
A
PRÓPRIA
INFRAÇÃO.
INADIMPLEMENTO
FISCAL
E
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES.
SÚMULA
CARF
No
25.
AFASTAMENTO.
Fl. 6498
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
A presunção de omissão de receitas traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser revestida,
automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário ou impedimento e
retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício de que a infração ocorreu
reiteradamente, em diversos períodos de apuração é uma mera conjectura sobre a
própria infração de omissão de receitas, procedidas pela adoção de prisma analítico de
sua temporalidade, sem o devido respaldo legal.
(...)

São esclarecedores os seguintes excertos do voto:

Pois bem, o que resta, agora, é averiguar se a ocorrência da infração por
diversos períodos de apuração (conduta reiterada) basta para justificar a
incidência da previsão punitiva excepcional, duplamente gravosa, do art. 44,
inciso II, da Lei no 9.430/96.

Para este Conselheiro, tratando-se de infrações presumidas, de omissão de
receitas, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, a constatação da simples
repetição da conduta infracional no tempo não justifica o afastamento da
mandatória observância do enunciado da Súmula CARF no 25:

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Isso pois, inicialmente, apontar que a infração foi cometida em diversos períodos,
reiteradamente, nada mais é do que adotar a própria infração como fundamento para a
duplicação da sanção correspondente, apenas conjecturando sobre sua ocorrência no
tempo.
Não há nessa manobra argumentativa demonstração pelo Fisco de outra conduta,
intencional e ilícita, além da repetição da própria infração verificada.
Não existe na legislação de regência dos tributos sob exigência, ou naquela referente às
sanções correspondentes ao seu inadimplemento, uma definição do conceito ou a
delimitação daquilo necessário para se evidenciar a reiteração capaz de incrementar o
apenamento simples. Dessa forma, adotando sua própria definição no léxico ordinário,
poder-se-ia dizer que todo contribuinte que praticar conduta considerada pelo Fisco
como infração, em dois períodos de apuração diversos, já estaria sujeito à duplicação da
sanção.
Contrario sensu, apenas o contribuinte que comete a infração de maneira pontual e
singular, sob o prisma temporal, estaria livre de tal agravamento. Acatando essa tese
fazendária e confrontando-a com a realidade da fiscalização de tributos e contencioso
tributário, pelo menos em esfera federal, resta certo que tal majoração deixaria de ser
uma exceção.
De fato, adotar a própria omissão da conduta, ainda que praticada por 2 anos
sucessivos, como fundamento da qualificação da multa implica tomar os próprios elementos
caracterizadores da infração tributária já sancionada (a omissão), como presuntivos do dolo
específico que permitiria a qualificação da penalidade. No frigir dos ovos, é tarifar de maneira
acriteriosa o elemento subjetivo.
O entendimento seria ainda mais gravoso do que se admite na esfera penal, em
que a reincidência (conceito próprio e distinto da reiteração, que lá possui previsão legal)
Fl. 6499
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

depende de prévia condenação pela mesma prática (não mera imputação), mas ainda assim não
implica a presunção do elemento subjetivo doloso.
A reiteração da conduta por 2 anos calendários, e a transmissão de declarações
zeradas não são causas suficientes para revelar o dolo cuja confirmação é necessária à
qualificação da multa, pelo contrário, revelam até certo desleixo na prática da omissão que
fragiliza a imputação de dolo específico. Tratam-se de circunstâncias inerentes e intimamente
relacionadas à própria verificação da omissão, e não ao animus do agente.
Dessa maneira, não vejo neste elemento razão bastante para a qualificação da
penalidade.

2.4.2 A transferência a suposto “laranja” como causa da qualificação

Não se discute mais nos autos o fato de a PROCOBRE ter sucedido a COPAR,
dado que não foi interposto Recurso Voluntário pela PROCOBRE questionando a
responsabilização a ela imputada com base no art. 133, I do CTN.
Da sucessão de estabelecimentos, contudo, não decorre a qualificação da
penalidade. A autuação fundamenta a imputação de fraude (art. 72 da Lei no 4.502/64) na
alegação de que a COPAR teria sido transferida para “laranja”, o Sr. Álvaro Augusto Pinho e
Silva, o que revelaria o intento doloso.
Ocorre que, por mais que a adoção de institutos cítricos como forma de fuga à
responsabilidade tributária sejam mecanismos condenáveis e que ensejam a responsabilização
solidária, aqui tal acusação deu ensejo à qualificação da penalidade, consequência que não conta
com amparo legal.
Veja-se que a fraude, tal qual conceituada no art. 72 da Lei no 4.502/64 é a ação
dolosa voltada a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador; excluir ou modificar suas
características essenciais de maneira a reduzir o montante devido, diferir ou evitar seu
pagamento.
“Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
Trata-se portanto de tipo voltado a endereçar as práticas que alteram as
características essenciais do fato gerador dentre as quais não se encontra o sócio (de fato ou de
direito) que potencialmente possa ser responsabilizado solidariamente, já que a responsabilidade
tributária de sócio não tem o condão de alterar características essenciais do fato gerador aptas a
evitar ou diferir o pagamento do tributo. Vale dizer, não se frauda o aspecto material, o aspecto
temporal, o aspecto quantitativo, nem mesmo o aspecto pessoal de maneira tal que se altere o
montante do imposto devido ou evite seu pagamento.
Por fim, a interposição de pessoas no caso em questão foi adotada como
fundamento da qualificação da penalidade pela Autoridade Fiscal sob a alegação de que o uso de
Fl. 6500
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

interpostas pessoas, ainda que posteriormente regularizado, nas palavras das conclusões da
autoridade autuante, teria como “única e exclusiva finalidade promover uma blindagem
patrimonial, mediante um conluio entre todos os envolvidos” (fl. 109).
Analisando caso similar, encontramos o Acórdão no 9101-005.385 de 2021, da
relatoria do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, no qual, por 5 votos a 3, decidiu-se que as
condutas e manobras tendentes à proteção patrimonial encontram na legislação consequências
específicas, como a responsabilização de sócios e pessoas beneficiadas pelo ilícito, não se
encontrando dentre tais consequências a qualificação da multa de ofício. Vejamos a ementa:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. MANOBRAS SOCIETÁRIAS
CONSIDERADAS FRAUDULENTAS. DESVINCULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA E DA ALTERAÇÃO DO QUADRO DE TITULARES. AUSÊNCIA
DE NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO.
Ainda que o Fisco, no momento da fiscalização do contribuinte, tenha verificado a
realização de manobras societárias consideradas ardilosas ou fraudulentas, visando à
troca de titularidade da companhia e seu encerramento, tais fatos, per si, não justificam
a qualificação da multa de ofício referente às infrações tributárias apuradas.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício devem guardar nexo causal e
relação direta com a infração cometida, demonstrando-se vínculo indissociável e
consequencial entre os fatos geradores colhidos pelo Fisco e as condutas descrita nos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
DECADÊNCIA. CONTAGEM. MARCO INICIAL. NECESSIDADE DE CONDUTA
A SER HOMOLOGADA.
Inexistindo pagamento antecipado, o prazo quinquenal para o lançamento de
contribuições deve ser contado com base no artigo 173, I, do CTN, e não pelo artigo
150, §4o, conforme precedente vinculante do STJ.”
Pelo exposto, afasto a qualificação da penalidade.

2.4.3 Tentativa de alteração de endereço
Por fim, a alegada tentativa de alteração de endereço também não justifica a
qualificação da penalidade com base no art. 72 da Lei no 4.02/64, pela mesma ratio exposta no
item anterior.
O Relatório Fiscal assevera que “a fiscalizada fez uma tentativa de alterar a sede
da empresa para o endereço Rua Lyrio Maurício Fonseca, 870A – Parada de Lucas – Rio de
Janeiro – RJ – CEP 21.010-325 com a finalidade única de evadir-se à fiscalização da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, levada a efeito pela Delegacia da Receita Federal em Campinas –
SP”.
Fl. 6501
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

Entretanto, não se verifica dos autos a conexão entre a tentativa de alteração de
endereço e um suposto intento doloso de cometer fraude. Seja porque a alteração de endereço
não altera direta ou indiretamente o próprio fato gerador sob qualquer ótica, não configurando
fraude no sentido técnico (único admissível) do termo, seja porque a autoridade autuante não
trouxe aos autos qualquer elemento do qual se pudesse extrair que tal tentativa de alteração de
endereço fosse dolosa.
Quando muito, com bastante esforço interpretativo e uma demonstração do dolo
específico que se encontra ausente dos autos, poder-se-ia ter tentado construir a ideia de que a
tentativa de alteração de endereço configuraria embaraço à fiscalização, já que a própria
acusação fiscal assevera que o objetivo não foi alterar as características essenciais do fato
gerador, mas evadir-se da fiscalização. Mesmo assim, não daria ensejo sequer à aplicação da
multa qualificada, nem mesmo da multa agravada por ausência de previsão no § 2o do art. 44 da
lei no 9.430/96.
Ademais, dessa conduta não há que se extrair fraude, até porque as normas
administrativas que impõem a atribuição de competência regional às unidades da Receita Federal
não têm qualquer condão permitir a alteração da características essenciais do fato gerador com
demanda o art. 72.
Afasto, portanto, mais esta premissa.

2.4.4 Conclusão parcial sobre a qualificação da multa de ofício
Assim, penso que o contexto não permite a aferição do dolo de maneira cabal
como demanda o artigo 112 do CTN, já que, se por um lado, as alegações do contribuinte não
bastam para demonstrar definitivamente a ausência de dolo, por outro são suficientes para impor
sobre este julgador a dúvida razoável que demanda a interpretação mais favorável ao
contribuinte, como resultado da insuficiente demonstração, pela autoridade fiscal, do dolo
merecedor da qualificação imbuído na conduta infracional.

2.5
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIO
O Recorrente Defendeu não ser a Procobre sucessora da COPAR, pois entendeu
que sua responsabilização na qualidade de sócio teria vínculo com a responsabilidade por
sucessão entre COPAR e Procobre. Ocorre que a premissa da responsabilização do Sr. Fábio,
Recorrente, não foi essa, mas as que abordaremos a seguir. Dessa maneira, como a Procobre não
apresentou Recurso e sua condição de sucessora da COPAR não afeta a responsabilização do Sr.
Fábio, entendo que a tese dispensa maiores considerações, até diante da falta de legitimidade
para que o Recorrente questionasse abstratamente e de maneira desvinculada de seus próprios
interesses a responsabilidade da Procobre.
Feito esse esclarecimento, devemos delimitar as causas apontadas para a
responsabilização do Recorrente. Imputou-se ao Recorrente a responsabilidade solidária por
aplicação do art. 135, III do CTN, em virtude dos seguintes atos/fatos:
Fl. 6502
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

 Omissão dolosa de receitas;
 Alegação de que o Sr. Fábio Czerkes Santana teria tirado proveito
pessoal dos frutos das omissões de receitas praticadas reiteradamente,
ininterruptamente e de forma contumaz nos negócios da COPAR
CONDUTORES ELETRICOS EIRELI – EPP, mediante exame dos
extratos bancários da empresa que confirmam saídas de numerários
direcionados ao sócio; e
 Dissolução irregular da COPAR (arts. 207, 209 e 210 do RIR/99),
considerando-se como sócio de fato promotor da dissolução o Sr. Fábio
Czerkes Santana, que supostamente detinha de fato todos os poderes de
gerência da COPAR.

2.5.1 Omissão de receitas

Entendo que o afastamento da qualificação da penalidade de que tratamos no item
2.4.1 deste voto traz elementos suficientes para afastar o mesmo dolo que consistiu uma das
premissas da responsabilização solidária com base no art. 135, III do CTN, portanto, afasto-a
com a suficiente remissão aos argumentos lá tecidos.

2.5.2 Suposto proveito econômico do Sr. Fábio Czerkes Santana

O proveito econômico supostamente auferido pelo Sr. Fábio não está na raiz da
hipótese de responsabilização eleita pela fiscalização, o art. 135, III do CTN. Vejamos:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”

A existência de benefício econômico direto ou indireto do sócio administrador
pela omissão de receitas é decorrência lógica do resultado econômico empresarial, mas não é
premissa para a responsabilização solidária, podendo, quando muito (se demonstrado
Fl. 6503
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

concretamente), servir como elemento para corroborar a prova de intuito doloso do sócio-
administrador.
No caso, o benefício econômico alegado é a ocorrência de transferências
bancárias das contas da COPAR para a conta pessoal do Sr. Fábio, situação inerente às condições
de sócio e administrador da empresa. É verdade que o Recorrente não traz justificativas para tais
transferências, mas tampouco foi intimado a tanto no curso da fiscalização, e julgo
documentação presente nos autos insuficiente para se chegar às conclusões atingidas pela
fiscalização.
As únicas transferências bancárias que ao meu ver poderiam provocar alguma
suspeita de que o Sr. Fábio remanesceria à frente dos negócios da COPAR mesmo após
11/04/2014, e portanto teria se beneficiado economicamente da COPAR são as seguintes, porque
feitas após sua retirada do quadro societário:

Ocorre que foram transferências feitas pouco tempo depois da saída do sócio,
gerando dúvida razoável sobre se tratar-se-ia de acerto referente ao exercício do cargo de
administrador no período pretérito, ou pagamento de dividendos intercalares já aprovados.
Ademais, são valores bastante reduzidos face às receitas omitidas e chama a
atenção que mesmo tendo a autoridade fiscal requisitado o extrato de movimentações financeiras
a diversos bancos, inclusive relativamente ao ano de 2015, nenhuma transferência existiu para o
Sr. Fábio após 01/09/2014.
E muito embora pudesse o Recorrente ter trazido aos autos justificativa específica
para tais movimentações, penso que o ônus acusatório não construiu de maneira adequada a
fundamentação da acusação de que o proveito econômico seria indevido e decorrente de uma
conduta dolosa de omitir receitas.

2.5.3 Dissolução irregular da COPAR (arts. 207, 209 e 210 do RIR/99),

Fl. 6504
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

A terceira causa apontada para a responsabilidade do Sr. Fábio foi a dissolução
irregular da COPAR. A acusação parte da premissa de que o Sr. Fábio seria o sócio de fato da
COPAR e, como tal, teria se valido de “laranja” para liquidar irregularmente a empresa.
Portanto, devemos analisar a premissa sine qua non para as conclusões fiscais,
qual seja, a de que o Sr. Fábio remanesceu como sócio de fato da COPAR, mediante a
interposição de “laranja”. Este parece-me o ponto fulcral que merece maior atenção.
Entendo inexistir nos autos prova cabal de que o Sr. Álvaro Augusto Pinho e
Silva fosse “laranja”, nem mesmo de que o Sr. Fábio Czerkes Santana tenha remanescido como
sócio de fato beneficiando-se da COPAR a partir do momento em que se retirou de seu quadro
societário.
A Fiscalização vale-se de inferências extraídas da falta de declaração da
participação societária na DIRPF do Sr. Álvaro, suposto “laranja” (irrelevante face ao registro da
alteração contratual perante a JUCESP), da suposta falta de condições financeiras do Sr. Álvaro
(quando sua DIRPF do ano calendário 2013 já indicava a titularidade de outras pessoas jurídicas)
e de entrevista com 1 funcionário da Procobre cujas declarações vão na contramão da acusação
fiscal e até mesmo na contramão da alegação de sucessão empresarial (vide termo de constatação
de fl. 3).
Além disso, assevera a acusação:

“Foi demonstrado às fls. 5492/5493 que o Sr Fabio exercia pleno poder de
gerência sobre a empresa autuada, apesar de tê-la transferido a “laranja” em
11/07/2014, bem como se beneficiou das omissões de receitas apuradas (fls.
5494/5496).”

Comento a seguir os documentos referenciados, cujos excertos constam das fls.
5492/5493.

1) Castro de cliente da COPAR no Banco Bradesco, Agência 559/2: o
cadastro cuja íntegra se pode encontrar à fl. 65 indica como data de
abertura da conta 03/10/2014, após a retirada do Sr. Fábio dos quadros
societários da COPAR, e continua na fl. 66, em que se indica como sócio-
administrador não o Recorrente, mas o Sr. Álvaro Augusto Pinho e Silva,
o alegado Laranja. Não demonstra, portanto relação do Recorrente com
gestão da COPAR
2) Castro de cliente da COPAR no Banco Bradesco, Agência 7.890/05: o
cadastro que se inicia à fl. 87 indica como data de abertura da conta o dia
03/08/2016 (data posterior à sua retirada do Recorrente do quadro
societário) e em sua página de continuação, de fl. 88, elenca como sócio-
administardor o Recorrente. Ocorre que à mesma fl. 88 aponta-se como
documento apresentado para justificar a condição de sócio administrador o
Fl. 6505
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

contrato social da COPAR, que, como sabemos, fora alterado com a
retirada do Recorrente do quadro societário da COPAR. A Informação
causa espécie, não só porque o contrato social vigente não indicava o Sr
Fábio como sócio ou gestor, como também porque nos casos de
interposição de pessoas, mais usual é que a atribuição de poderes de
representação se funde em procuração, campo, no entanto, em branco no
cadastro de fl. 88. As informações, portanto, são inconsistentes.
3) Cartão de assinatura do Banco HSBC indicando Fábio como assinante por
COPAR: o Cartão que consta às fls. 158 e ss. acompanha a proposta de
abertura de conta de depósito assinada em 2013 (vide fls. 165), portanto,
trata-se de documento anterior à saída do Recorrente dos quadros
societários, sendo insuficiente para ensejar a conclusão de que
remanesceria como dirigente de fato após 11/07/2014.
4) Ficha cadastral da COPAR perante o Banco Safra datada de 14/05/2014: a
Ficha Cadastral/proposta de abertura de conta encontra-se à fl. 280 e
seguintes, e indica como data de abertura da conta 14/05/2014, antes
portanto da retirada do Recorrente da sociedade COPAR, razão pela qual
muito embora o nome do Recorrente conste à fl. 281, nada prova sobre o
alegado uso de “laranja”, já que por óbvio a abertura da conta se deu
quando Fábio ainda era sócio e o alegado “laranja” não integrava a
sociedade.
A prova colacionada, portanto, no único aspecto causador de espécie, contém
inconsistências internas que poderiam ter sido dirimidas por aprofundamento dos trabalhos
fiscais, mas que não permitem, “no estado da arte”, chegar a conclusão cabal acerca da
interposição de sócio “laranja” e do dolo específico demandado pelo art. 135, III do CTN.
Veja-se que a autoridade fiscal poderia ter oficiado cartórios para averiguar se
havia procuração outorgada pelo suposto “laranja”, poderia ter tomado o testemunho de mais
funcionários da Procobre para eventualmente extrair algo, poderia ter tomado depoimento dos
clientes da Procobre que também eram clientes da COPAR, ou ainda de antigos funcionários da
COPAR para inquirir, por exemplo, com quem se davam as tratativas na COPAR a partir de
11/07/2015, dentre outras medidas de aprofundamento que talvez permitiriam atingir a certeza
necessária à responsabilização solidária.
A Fiscalização valeu-se também de inferências extraídas da falta de declaração da
participação societária na DIRPF do Sr. Álvaro, suposto “laranja” (irrelevante face ao registro da
alteração contratual perante a JUCESP), da suposta falta de condições financeiras do Sr. Álvaro
(quando na realidade sua DIRPF do ano calendário 2013 já indicava a titularidade de outras
empresas a revelar que tinha atuação empresarial), e da entrevista com 1 único funcionário da
Procobre que nunca foi funcionário da COPAR, e cujas declarações vão na contramão da
acusação de fiscal e até mesmo na contramão da alegação de sucessão empresarial (vide termo
de constatação de fl. 3).
Não olvidamos do fato de que o Relatório Fiscal fez referência ao Comunicado no
042/17 da superintendência de fiscalização diretoria de gestão de projetos da Secretaria de
Estado de Fazenda de Minas Gerais (fls. 1.224). Vejamos o que diz o referido comunicado:
Fl. 6506
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

“2- COPAR CONDUTORES ELÉTRICOS EIRELI - EPP IE:353157741119 -
CNPJ:17344440000169.
Endereço: Alameda Mercúrio, 245 - Lot. American Park Empresarial – Indaiatuba - SP.
Motivo: Documento Fiscal autorizado, emitido por contribuinte que tenha obtido
inscrição estadual ou alteração cadastral com utilização de dados falsos.
Conforme publicado no Diário Oficial do Poder Executivo do Estado de São Paulo, em
1o de abril de 2017, à pág. 31, a Inscrição Estadual do contribuinte foi declarada nula
desde 14.07.2014, em razão da constatação da simulação do quadro societário da
empresa. Base Legal: Artigo 39, § 4o, II, “a”, “a.5”, Lei 6763/75 e artigo 133-A, I, “e”,
RICMS aprovado pelo Decreto no 43.080, de 13 de dezembro de 2002. Documentos
fiscais declarados ideologicamente falsos: Todos os documentos fiscais autorizados
emitidos a partir de 14.07.2014. Ato Declaratório no 26.062.001.002677, de
11.09.2017.”
Trata-se de importante indício, mas que não exime a autoridade fiscal federal de
demonstrar e justificar suas próprias conclusões, ainda que mediante o uso de prova emprestada
obtida da esfera estadual, mas no cenário de contradições entre os minguados indícios de
interposição de pessoa, penso que a conclusão a que chegou a SEFAZ-MG tem pouco relevo ao
desfecho do presente processo.
Portanto, entendo não demonstrada cabalmente a interposição de pessoas, e.g., a
acusação de que a retirada do Recorrente da sociedade COPAR deu-se de maneira fictícia,
remanescendo a sociedade gerida pelo recorrente, valendo-se do intermédio de longa manus
cítrico.
Afastada tal acusação, diante da ausência de prova cabal de que o Sr. Álvaro
Augusto Pinho e Silva fosse mero longa manus do Sr. Fábio na COPAR, a alegada dissolução
irregular da COPAR não teria o condão de fazer recair a responsabilidade por aquele que não era
sócio à época da prática ilícita que dispara o art. 135, III, qual seja, a dissolução irregular,
conforme entendimento consolidado do STJ ao julgar o Tema Repetitivo de no 962, no qual se
firmou a seguinte tese, harmônica com o teor da Súmula no 430 do mesmo tribunal, e vinculante
aos membros deste Conselho:

“Questão submetida a julgamento
Discute-se a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que,
apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato tributário, dela
regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à posterior dissolução irregular da
sociedade empresária.

Tese Firmada

O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da
pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado
contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao
tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu
causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.”

Dessa maneira, improcede também a responsabilização solidária do Recorrente.
Fl. 6507
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

3
Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso voluntário para dar-lhe provimento
parcial, tão somente para afastar a responsabilização do sócio Fábio
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Voto Vencedor
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Redator Designado.
Em que pese o substancioso voto do Conselheiro Relator haver dado parcial
procedência para afastar (a) a qualificação da multa de ofício e (b) a responsabilidade tributária
de um dos corresponsáveis, a maioria do colegiado entendeu ser adequado o improvimento total
do Recurso Voluntário, tendo-me sido designada a relatoria para o presente voto vencedor.
Registre-se que se analisou apenas o recurso de Fabio Czerker Santana. No que
concerne aos pontos trazidos pelo Conselheiro Relator que mantiveram o lançamento, inexiste
divergência que demande apontamentos adicionais, razão pela qual não serão aqui analisados,
pois foram acatados pelo colegiado.
Não obstante, a Turma de Julgamento entendeu que o caso dos autos evidencia a
ocorrência de fraude que justifica tanto a manutenção da qualificação da multa quanto a
responsabilidade tributária do recorrente (Fabio Czerker Santana).
Vê-se do TVF que a empresa autuada foi irregularmente transferida em julho-
2014 para terceiro sem capacidade financeira (Álvaro Augusto Pinho e Silva, CPF no
922.702.631-20), fato esse jamais justificado ou contestado por nenhum dos envolvidos, nem
mesmo pelo recorrente, que era antigo sócio da empresa (COPAR). Não há demonstração de que
a alienação das cotas sociais foi um ato lícito e verdadeiro, ao contrário, não há explicação
alguma sobre tal alienação, inclusive, o recurso é silente neste ponto.
Após a suposta alienação das cotas sociais – que, na prática, revelou-se fictícia,
meramente protocolar e formal –, o endereço da empresa (COPAR) foi transferido para endereço
fictício e a empresa foi considerada inapta, fato esse também nunca explicado nem justificado. O
TVF informa que:
27. Das constatações acima arroladas, e por corolário do desaparecimento da fiscalizada, a
empresa foi considerada INAPTA, segundo os critérios estabelecidos em lei e regulados
mediante legislação extravagante.
(...)
Fl. 6508
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

31. São os seguintes os fatos constatados, necessários e suficientes à proposição do objeto
da representação:
* A fiscalizada não foi localizada no endereço constante na base CNPJ;
32. Levando-se em conta os fatos apontados e por estarem configuradas as situações
previstas no parágrafo 5o do art. 81 da Lei 9430/96; no inciso II do artigo 40 e inciso II
do artigo 42, ambos da IN 1.634, de 09/05/2016, formalizou-se a Representação Fiscal
para fins de declaração da INAPTIDÃO DA EMPRESA, objeto do processo
administrativo 10830.720.403/2018-97.
33. Como decorrência da Representação, foi expedido ADE - Ato Declaratório Executivo
No 002105502 de 05 de Fevereiro de 2018, fundamentado no inciso II do art. 40 e no
inciso II e § 2o do art. 42 da Instrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016,
regularmente publicado no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo sido a
empresa
COPAR
CONDUTORES
ELETRICOS
EIRELI
-
EPP,
CNPJ
17.344.440/0001-69, considerada INAPTA à pratica de atos de comércio e quaisquer
outras atividades sociais, sendo os documentos emitidos pela empresa declarados inidôneos
a partir da publicação do Ato.
Além disso, ficou demonstrado que a empresa COPAR, mesmo tendo sido
ficticiamente alienada e transferida para local inexistente, continuou a faturar valores de grande
monta. Circularam em suas contas bancárias a importância de R$ 627.232.847,10 (em 2014) e
R$ 339.301.463,61 (em 2015). Apesar disso, a escrituração fiscal da sociedade teve registros
zerados, sem pagamento de tributos.
Outros fatos demonstram o caráter fraudulento da tentativa de fraude, mediante
ação intencional para impedir a ocorrência do fato gerador das obrigações tributárias e, ainda
modificar suas características essenciais.
O TVF relata que, no local onde funcionava a COPAR, o sócio Fabio Czerker
Santana instalou outra empresa, PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA., a qual
assumiu o fundo de comércio da companhia anterior. Ficou demonstrado que ambas (a) atuavam
no mesmo seguimento, (b) tinham o mesmo objeto social, (c) utilizavam o mesmo tipo de
maquinário, (e) tinham os mesmos clientes e (f) utilizavam até as mesmas transportadoras. Eis os
registros do TVF:
72. Através do Termo de Comparecimento N° 00573/17/003 , decorrente de visita ao
local cadastral da fiscalizada em 21/07/2017, constatamos o seguinte: Que no endereço
Alameda Mercúrio, 245 – Loteamento Lt America - Indaiatuba -
SP – 13.347-662 existe um barracão comercial sendo utilizado pela empresa PROCOBRE
CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 10.247.382/0001-06.
>>> FOTOS DO LOCAL <<< Que a empresa
PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA efetuou
alteração de CONTRATO SOCIAL em 04/01/2016, passando a exercer oficialmente
atividades sociais no endereço Alameda Mercúrio, 245 – Loteamento América - Indaiatuba
- SP – CEP 13.347-662. Que o principal
objeto social da PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS
LTDA, CNPJ 10.247.382/0001-06, equipara-se em identidade absoluta ao objeto social da
COPAR CONDUTORES ELETRICOS EIRELI – EPP, CNPJ 17.344.440/0001-69,
qual seja: a fabricação de fios, cabos e condutores elétricos e isolados.
Fl. 6509
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15
Que a consecução do objeto social da
PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS
LTDA, CNPJ 10.247.382/0001-06, pode ser constatado no local no dia 21/07/2017 entre
10:40 e 10:45, conforme fotografias que seguem:
>>> FOTOS DO LOCAL <<<  Que a empresa
COPAR CONDUTORES ELETRICOS EIRELI – EPP, CNPJ
17.344.440/0001-69, ainda possui identificações no local que permitem concluir que suas
atividades foram exercidas no local, tais como as indicações inscritas no quadro “Central de
Alarme de Incêndio”:
>>> FOTOS DO LOCAL <<< 
Que oficialmente o sócio majoritário da COPAR CONDUTORES ELETRICOS
EIRELI – EPP, CNPJ 17.344.440/0001-69, foi entre 16/10/2012 e 14/07/2014 o senhor
Fabio Czerkes Santana, CPF 294.032.458-16 com 99,50% de participação. Que oficialmente o só
ário da PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS
LTDA, CNPJ 10.247.382/0001-06, é o senhor Fabio Czerkes Santana, CPF 294.032.458-
16. Que a estrutura existente no endereço Alameda Mercúrio, 245
– Loteamento America -
Indaiatuba - SP –13.347-662 condizem com as atividades exercidas tanto pela
PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 10.247.382/0001-06, como
pela COPAR CONDUTORES ELETRICOS EIRELI – EPP, CNPJ 17.344.440/0001-
69.
73. Desses fatos concluímos que: No local cadastral de registro do CNPJ da
fiscalizada funciona atualmente a empresa
PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 10.247.382/0001-06. Que o responsá
PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
é o Sr. Fábio Czerkes Santana, o mesmo proprietário da empresa fiscalizada ao tempo em
que funcionava no local. Ou seja, as empresas contaram com o mesmo administrador /
gerente, o qual possuía plenos poderes de administração e gerência das sociedades,
conforme procurações obtidas e dados cadastrais das empresas constantes dos bancos de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil e de Instituições Financeiras. Que a empresa
fiscalizada foi transferida em 13/06/2014 para o sócio laranja Sr.
Álvaro Augusto Pinho e Silva com a finalidade de transferir a responsabilidade sobre os
tributos e contribuições não pagos a terceiros incapazes financeiramente de suportar as
consequências financeiras das faltas de recolhimentos de tributos por parte da fiscalizada. Que a em
PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA exerce no local
exatamente a mesmo ramo de comércio ou indústria anteriormente explorado pela
empresa COPAR CONDUTORES ELETRICOS EIRELI – EPP: a fabricação de fios,
cabos e condutores elétricos isolados (código CNAE 2733-3-00) naquele mesmo local
durante o período fiscalizado, anos-calendário 2014 e 2015. Que a empresa
PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. exerce
formalmente operações no mesmo endereço anteriormente ocupado pela empresa COPAR
CONDUTORES ELETRICOS EIRELI – EPP: Alameda Mercúrio, 245 – Loteamento
Lt America - Indaiatuba - SP –13.347-662. Que a
COPAR CONDUTORES ELETRICOS EIRELI – EPP cessou a execução de
atividades após ter transferido paulatinamente todos os meios para a continuação dessa
Fl. 6510
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

exploração, os quais atualmente estão integrados às atividades da empresa PROCOBRE
CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, tais como: Fundo de Comércio, ponto, prédios
alugados, clientes, transportadores, maquinários, etc. Que muitos dos
clientes atendidos pela PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS
LTDA no ano-calendário 2016 são os mesmos atendidos pela fiscalizada à época da Ação
Fiscal - anos-calendário 2014 e 2015. A título de exemplo, são apontados a seguir alguns
desses clientes que “migraram” da COPAR CONDUTORES ELETRICOS EIRELI –
EPP para sua sucessora PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA:
Que tanto a
PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA no ano-calendário
2016, quanto a COPAR CONDUTORES ELETRICOS EIRELI – EPP para os anos-
Fl. 6511
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

calendário 2014 e 2015 efetuaram a “remessa para industrialização por encomenda” para as
mesmas empresas, dentre as quais cita-se a título de exemplo as seguintes:
Que nos anos
-calendário 2014, 2015 a fiscalizada COPAR CONDUTORES
ELETRICOS EIRELI – EPP efetuava o transporte de suas mercadorias até seus clientes
utilizando-se, em grande parte, dos mesmos motoristas e empresas transportadoras que
seriam utilizadas durante o ano-calendário 2016 pela sua sucessora PROCOBRE
CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. Esse fato pode ser comprovado analisando-se as
Notas Fiscais emitidas pelas duas empresas, as quais revelam de forma esclarecedora que
os seguintes transportadores efetuaram o transporte de mercadorias para as duas pessoas
jurídicas citadas, nos seguintes volumes de faturamento de suas vendas:

Fl. 6512
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

Fl. 6513
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

Que o maquinário utilizado pela
PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
para a consecução de sua produção são do mesmo tipo e padrão anteriormente necessários
para a consecução da produção da sucedida COPAR CONDUTORES ELETRICOS
EIRELI – EPP. Que a
COPAR CONDUTORES ELETRICOS EIRELI – EPP contava com estrutura
de escritório no mesmo local em que são situadas as áreas de recursos humanos,
financeiro, comercial e compras da empresa PROCOBRE CONDUTORES
ELÉTRICOS LTDA. A em
presa PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. explora o mesmo
fundo de comércio que anteriormente foi explorado pela empresa COPAR
CONDUTORES ELETRICOS EIRELI – EPP, sendo este elemento subjetivo
caracterizado pela experiência das empresas em sua atuação na área de fabricação de fios,
cabos e condutores elétricos, conhecimento do mercado de vendas e do mercado das
Fl. 6514
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

compras de sua matéria-prima, gerenciamento de pessoal, organização tecnológica de
maquinário, dentre outros elementos subjetivos que caracterizam esse ramo de atuação.
74. A responsabilidade pelo crédito tributário constituído ou a constituir, tendo como
sujeito passivo a empresa COPAR CONDUTORES ELETRICOS EIRELI – EPP –
EPP é definida pelos ditames legais compilados pelos artigos 208 e 209 do Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto 3.000 de 26/03/99), conforme transcritos abaixo:
(...)
75. No decorrer da Ação Fiscal constatamos a relação de responsabilidade INTEGRAL
da empresa PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. pelos créditos fiscais
constituídos ou a constituir tendo como pólo passivo a empresa fiscalizada COPAR
CONDUTORES ELETRICOS EIRELI – EPP, pelas razões de fato e de direito
discriminadas acima.
76. Resumidamente, conforme descrito acima, a empresa PROCOBRE CONDUTORES
ELÉTRICOS LTDA. é responsável integralmente em relação aos créditos tributários
apurados tendo como sujeito passivo a empresa COPAR CONDUTORES ELETRICOS
EIRELI – EPP devido ao íntimo interesse negocial de suas atividades sociais entre si, fato
ressaltado em resumo pelas seguintes constatações: A
PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. pertence ao mesmo
proprietário que anteriormente possuía o COPAR CONDUTORES ELETRICOS
EIRELI – EPP; Exploram / exploraram a mesma atividade social, a
fabricação de fios, cabos e
condutores elétricos e isolados; Exploram / exploraram o mesmo patrimônio: imóvel sede
alugado; Exercem / exerceram operaç
geográficos; Exploram / explora
Atuam / atuaram no mesmo ramo de comér
; Entregaram suas mercadorias atrav
transportadores; Seu administrador possuiu p
nas duas empresas em
espaços de tempo sucessivos; Há uma seqüência temporal lógica entre as atividades sociais das
empresas;
Note-se que a administração tributária objetivamente correlacionou a atividade
desenvolvida pelas empresas COPAR e PROCOBRE, sob a gestão comum de Fabio Czerker
Santana, ora recorrente. O TVF demonstra, inclusive, que as companhias operam com o mesmo
produto, para os mesmos clientes, na mesma sede, utilizando-se até das mesmas transportadoras.
Há uma nítida e absolutamente evidente tentativa de fraudar a administração tributária, ante a
ocultação das atividades da sociedade COPAR, fraudulentamente transmitida a sócio “laranja”,
transferida formalmente para sede inexistente em Estado diverso e operando centenas de milhões
de reais com omissão total de receita.
Mais: o TVF comprova, ainda, que o sócio Fabio Czerker Santana possuía e
exercia total administração da empresa autuada, mesmo tendo alienado formalmente suas cotas a
Fl. 6515
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

terceiro. Indica que, conforme dados cadastrais provenientes das Instituições Financeiras em
que a COPAR CONDUTORES ELETRICOS EIRELI – EPP matinha seu movimento, o Sr. Fábio
Czerkes Santana possuía poderes de gerência que o tornavam apto a conduzir os negócios da
pessoa jurídica.
Além dos documentos acostados ao TVF, consta do mesmo reprodução do
cadastro de assinaturas da empresa COPAR junto a instituições bancárias, colhidas durante a
fiscalização, Veja-se, com destaques desta Relatoria (fls. 5493):

Fl. 6516
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

Todas as evidências apontam que houve deliberada intenção de, fraudulentamente,
ocultar a atuação de seu gestor (ora recorrente) à frente das operações da COPAR (autuada),
mediante omissão de todas as suas receitas, que nunca foram declaradas ao Fisco.
Observe-se, ainda, que o próprio gestor, mesmo tendo artificialmente tentado
transmitir suas cotas sociais a terceiro (laranja), continuou a receber dividendos da sociedade que
supostamente não mais participava, nos montantes indicados no TVF e comprovados nas
movimentações bancárias documentadas nos autos (fls. 5494 e seguintes).
Vê-se, portanto, que se tratava de fato de uma única iniciativa econômica, uma
única empresa, artificial e fraudulentamente dividida em duas sociedades, para ocultar a atuação
de seu sócio Fabio Czerker Santana.
Não há no Recurso Voluntário nenhum apontamento que explique ou tente
justificar as inconsistências acima. Os argumentos trazidos no recurso são genéricos, não
enfrentam as citadas razões de fato apontados no TVF. Em relação a eles, limita-se a parte
controverter que “não existe no relatório fiscal qualquer menção quanto a um ato só praticado
pelo sócio em excesso ou contrário à lei, o que afasta contra si qualquer hipótese de dolo,
simulação ou fraude” e requesta, caso assim não se entenda, que sua corresponsabilidade se
limite ao período em que formalmente como sócio da sociedade.
Diferentemente do que a parte alega, entendo que houve evidente prática de
fraude, consubstanciada no que disciplina o art. 72 da Lei no 4.502/64, que assim dispõe:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
No caso em apreço, a fraude consiste nos atos praticados pelo sócio e gestor da
autuada (COPAR), no intuito de ocultar não apenas suas receitas. Há a comprovação ação
deliberada de transmitir suas atividades a terceiro (laranja) e dissolver irregularmente suas
atividades, deixando um rastro de obrigações tributárias inadimplidas.
Nesse ponto, o colegiado divergiu do voto do i. Conselheiro Relator que entendeu
não estar comprovada a atitude fraudulenta do recorrente e consignado que, “diante da ausência
de prova cabal de que o Sr. Álvaro Augusto Pinho e Silva fosse mero longa manus do Sr. Fábio
na COPAR, a alegada dissolução irregular da COPAR não teria o condão de fazer recair a
responsabilidade por aquele que não era sócio à época da prática ilícita”.
Com a devida vênia, as provas demonstram exatamente o contrário e revelam a
dissolução irregular da empresa, a atrair a aplicação do art. art. 135, III, do CTN, diante da
fraude praticada pelo sócio gestor ora recorrente, com evidente infração à lei, sendo correta a
decisão a DRJ que manteve a responsabilidade tributária em questão.
Pelas mesmas razões, ante a comprovação documental da fraude, mantém-se a
qualificação da multa de ofício, devendo-se registrar que não se aplica no caso a súmula CARF
no 14, segundo a qual a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente
intuito de fraude do sujeito passivo. Com efeito, existem fatores que objetivamente qualificam a
Fl. 6517
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-006.253 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726713/2018-15

omissão de receita objeto da autuação, porquanto demonstrados os elementos subjetivos
vinculados à atuação fraudenta do sócio, que justificam a majoração em questão, nos termos do
§1o e § 1o-C do art. 44 da Lei 9.430/96, e ter-se configurada, individualizada e comprovada a
conduta dolosa do referido sócio/gestor, a que se refere os art. 72 da Lei 4.502/64, que trata da
fraude tributária.
Por fim, registre-se, para fins de liquidação, que a multa qualificada a ser aplicada
deve ser a prevista na nova Lei 14.689/2023, que foi reduzida ao patamar de 100% e alterou o
inciso VI do §1o do art. 44 da Lei 9.430/96, uma vez que o art. 106, II, c, do CTN determina que
legislação superveniente que comine penalidade menos severa deve ser aplicada retroativamente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, devendo-se a liquidação
da multa qualificada limitar-se ao patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI,
da Lei 9.430/961.

Fredy José Gomes de Albuquerque
Redator designado

1 Lei 9.430/96. Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
...
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Fl. 6518
DF CARF MF
Original